Tribunal: TJSP
Processo: 0006349-83.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006349-83.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante MATHEUS
FRANCA GUIMARAES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006349-83.2019.8.26.0509 -Voto no
2
VOTO No: 40.467
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0006349-83.2019.8.26.0509 Araçatuba
AGRAVANTE: MATHEUS FRANÇA GUIMARÃES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Procedimento administrativo
Nulidade Ausência da oitiva pessoal do sentenciado,
nos termos do art. 118, § 2o, da LEP Inocorrência
Preliminar rejeitada.
EXECUÇÃO PENAL
Falta grave devidamente
configurada
Desconstituição - Impossibilidade

Perda dos dias remidos Decisão bem fundamentada -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado MATHEUS FRANÇA GUIMARÃES nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento
de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ da Comarca de Araçatuba, porque
entende injusta a r. decisão de fls. 324/327, que reconheceu a prática de falta grave
ocorrida em 27.01.2019 e determinou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos,
bem como a elaboração de novo cálculo de pena para fins de benefícios, observando-
se a determinação contida na Súmula no 441 do Superior Tribunal de Justiça (fls.
01/08).
Processado o recurso, contrariado (fls. 331/335), mantida
a orientação traçada (fls. 337), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo afastamento
da preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do agravo (fls. 349/354).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006349-83.2019.8.26.0509 -Voto no
3
Postula o agravante, em preliminar, a anulação do r.
decisum, em razão da ausência de prévia oitiva judicial do sentenciado. No mérito,
pugna pela absolvição da falta disciplinar de natureza grave, por insuficiência
probatória e ausência de individualização da conduta. Subsidiariamente, requer a
redução da perda dos dias remidos, ante a ausência de fundamentação.
De início, não há que se falar em nulidade por falta de
oitiva judicial do sentenciado.
Depreende-se dos autos que foram atendidas as garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de participação de
advogado da FUNAP (fls. 260). Registra-se, ainda, que houve apresentação de
manifestação da Defesa (fls. 303/308).
Assim, inexistiu qualquer afronta ao disposto no artigo
118, § 2o, da Lei de Execução Penal, o qual estabelece que:
“Artigo 118 A execução da pena privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para
qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o
condenado:
I praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave;
§ 2o - nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior,
deverá ser ouvido, previamente, o condenado”.
Referido dispositivo não preceitua a necessidade de oitiva
do reeducando pela autoridade judiciária, tratando-se, em verdade, de ato a ser
realizado durante o procedimento administrativo instaurado e presidido pela Comissão
Sindicante do estabelecimento penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006349-83.2019.8.26.0509 -Voto no
4
A regra do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal deve
ser interpretada sistematicamente com os preceitos contidos nos artigos 54, 59 e 60 do
mesmo diploma legal, os quais estabelecem a necessidade de apuração por Comissão
Processante das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado.
Assim, fica rejeitada a preliminar.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição da falta
grave, uma vez que esta ficou devidamente comprovada por meio do de procedimento
administrativo instaurado no presídio, que não deixou dúvidas de que o sentenciado
praticou atos consistentes em subversão à ordem e disciplina no interior do
estabelecimento prisional (fls. 09/323).
Conforme apurado, o agente penitenciário André Luis
Tardem informou que, no dia dos fatos, estava na gaiola de contenção do raio
habitacional I durante o evento que vitimou um servidor na unidade prisional, sendo
que apesar das tratativas para o restabelecimento da ordem no pavilhão, observou que
diversos detentos, dentre eles o agravado, exerciam forte liderança negativa entre a
população carcerária, incitando os habitantes do pavilhão a iniciarem movimento
subversivo a ordem e disciplina, proferindo palavras de cunho ameaçador e de
incentivo para que os demais presos promovessem desordens e desestabilizassem
emocionalmente os servidores que estavam no raio habitacional. Afirmou, também, que
somente após a incursão da CIR (Cédula de Intervenção Rápida), que a ordem foi
restabelecida (fls. 221/222).
O agente de segurança Moacir Marioto Nardi corroborou a
versão apresentada por André Luis (fls. 223/224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006349-83.2019.8.26.0509 -Voto no
5
Dessa forma, ficou suficientemente comprovado o fato
que caracteriza falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39,
incisos II e V, da L.E.P.).
É sabido que o principal valor dentro dos presídios, para
manutenção da ordem, é a disciplina, entendida como respeito aos funcionários e
obediência às suas ordens.
A conduta do agravante violou claramente esses valores,
caracterizando falta grave, suficientemente demonstrada pela prova colhida.
Ademais, não restou caracterizada a denominada “sanção
coletiva”, uma vez que, ainda que o fato tenha sido praticado em conjunto, as condutas,
bem como as respectivas sanções, foram individualizadas.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave.
Por fim, quanto à perda dos dias remidos, trata-se de
faculdade do Juízo das Execuções aplicar a fração cabível à espécie, levando em conta
a natureza da infração disciplinar, os motivos, as circunstâncias e as consequências do
fato, bem como a pessoa do condenado e seu tempo de prisão.
E o d. Juiz a quo, ao referir-se que a gravidade da falta,
que rebaixa o nível de disciplina na unidade prisional, causa instabilidade no
ambiente carcerário e frustra sobremaneira os fins da pena (fls. 326/327), cumpriu
absoluta e perfeitamente os requisitos legais, porque esclareceu quais os
fundamentos e justificativas para a medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006349-83.2019.8.26.0509 -Voto no
6
Assim, tecnicamente, falta de fundamentação não há.
Posto isto, rejeitada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR